Tribunal: TJSP
Processo: 1500158-37.2023.8.26.0531
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Tráfico de Drogas – Condenação necessária – Desclassificação do crime inviável – Prova certa – Depoimentos dos agentes de segurança bastante precisos e convincentes, a indicar a responsabilidade criminal do réu, que trazia consigo significativa quantidade e variedade de drogas para destinação ao consumo alheio – Dosimetria – Pena fixada com equilíbrio e fundamento – Privilégio

Ementa:

Tráfico de Drogas – Condenação necessária – Desclassificação do crime inviável – Prova certa – Depoimentos dos agentes de segurança bastante precisos e convincentes, a indicar a responsabilidade criminal do réu, que trazia consigo significativa quantidade e variedade de drogas para destinação ao consumo alheio – Dosimetria – Pena fixada com equilíbrio e fundamento – Privilégio inaplicável – Réu que havia recém cumprido medida socioeducativa pela prática de ato infracional de mesma natureza – Precedente - Regime semiaberto de rigor – Inteligência do artigo 33, § 2o, "b", do CP - Recurso improvido.